Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, na qualidade de substituta processual da ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança c/c declaratória e tutela de urgência ajuizada por Carlos José Bahia de Menezes em desfavor da apelante e de Fábio Sandoval Batista Coelho (Id 18832329, pp. 1-10) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) condenar o réu ao pagamento de duas parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referentes à aquisição do veículo Touwner Pick-up, ano 2011, Placa JIJ 1579, acrescidas de correção monetária pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 23/5/2017 e 23/6/2017, cada parcela, respectivamente; (ii) condenar o réu ao pagamento das multas de trânsito e dos tributos referentes ao veículo, ambos lançados desde 23/2/2017. Foi autorizada ainda a compensação entre o valor da venda do veículo pelo autor e valor do débito do réu (Id 18832562, pp. 1-5). Interpostos embargos declaratórios (Id 18832570, pp. 1-3), foram acolhidos (Id 18832586, pp. 1-2) para: a) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de duas parcelas de R$2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais), referentes à aquisição do veículo Touwner Pick-up, ano 2011, Placa JIJ 1579, acrescidas de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 23.05.2017 e 23.06.2017, cada parcela, respectivamente. b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento das multas de trânsito e dos tributos referentes ao veículo, ambos lançados desde 23.02.2017. No mais, mantenho inalterados os fundamentos lançados na referida sentença. A curadoria especial, como substituta processual da ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio, interpôs recurso de apelação (Id 18832596, pp. 1-5). Em razões recursais, requereu, em suma, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor em seu desfavor deduzidos, porque alheia à avença, mera emitente dos cheques e sem responsabilidade pela quitação de multas de trânsito e tributos. Preparo dispensado ao recurso interposto pela Defensoria Pública, como Curadora Especial. Petição de Id 18832582, pp. 1-2, informa terem o autor Carlos José e o réu Fábio Sandoval firmado acordo. Requerem seja homologado o ajuste. Em contrarrazões o autor, ora apelado, manifesta concordância com o recurso de apelação, deixando claro o limite de responsabilidade da apelante Plast Fine: está ela sujeita ao pagamento dos valores expressos nos cheques que emitiu. Diz não mais ter interesse na homologação do acordo juntado ao Id 18832582, pp. 1-2. Informado pelo autor, em contrarrazões, seu desinteresse na homologação do acordo extrajudicial que firmou com o réu Fábio Sandoval (Id 18832582), o julgamento foi convertido em diligência para oportunizar a manifestação do outro acordante, o apelado Fábio Sandoval Batista Coelho. Procurado no endereço que consta nos autos, o réu Fábio (Id 18832582) não foi encontrado, conforme certidão do Oficial de Justiça Id 21012556 e AR devolvido Id 20707662, pp. 1-2. O autor, Carlos José Bahia de Menezes, apresentou a petição de Id 28361516, no qual informou concordância com os termos do acordo catalogado no Id 18832582, celebrado entre as partes quando os autos ainda se encontravam na instância de origem, antes da interposição da apelação submetida a esta instância revisora (Id 18832596). O feito foi incluído na 32a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 08/09 até 15/09/2021). É o relato do necessário. Em razão dos atos processuais acima destacados, notadamente a apresentação da petição catalogada no Id 28361516, na qual o autor/apelado informa celebração de acordo constando eventual quitação total do débito no tocante a empresa ora apelante, determino: i) exclusão do feito da pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual; e ii) remessa dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre eventual perda de interesse no julgamento e, por conseguinte, desistência da apelação catalogada no Id 18832596, interposta em favor da ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio. Após, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora